Tribunal: TJES
Processo: 5024679-73.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024679-73.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTIELE ABREU SANTOS
RECORRIDO: VILA KIDS PARK LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024679-73.2021.8.08.0024

Recorrente: CINTIELE ABREU SANTOS

Recorrido: VILA KIDS PARK LTDA E OUTROS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. NÃO CUMPRIMENTO DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTORA, ORA RECORRENTE, QUE CONTRATOU SERVIÇO DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO DE FESTA, MAS NÃO REALIZOU O EVENTO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. TENTATIVAS DE REMARCAÇÃO DE DATA FRUSTRADAS. FORNECEDORA QUE SE DISPÔS A RESOLVER, MAS NÃO HOUVE ACORDO AMIGÁVEL. DAS PRELIMINARES. ADUZ A RECORRENTE QUE O INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AIJ GERA NULIDADE PROCESSUAL. SOBRE O PONTO, ENTENDE-SE QUE HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO A PARTE, DE FORMA JUSTIFICADA, INDICA A PRODUÇÃO DE PROVAS INDISPENSÁVEIS AO JULGAMENTO DO PROCESSO E ESSAS DEIXAM DE SER ANALISADAS. DOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS CONSTANTES NA LISTA DE CONVIDADOS DA AUTORA REFLETIRIA TÃO SOMENTE A VERSÃO JÁ APRESENTADA NA EXORDIAL, EM NADA CONTRIBUINDO PARA INFLUENCIAR NA DECISÃO FINAL DO JULGADOR. ASSIM, VÊ-SE QUE A PROVA TESTEMUNHAL É DISPENSÁVEL NA SITUAÇÃO DOS AUTOS, PORQUANTO O ACERVO PROBANTE, ENTÃO PRODUZIDO PELAS PARTES, CONSISTE EM MATERIAL SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. NÃO HÁ DÚVIDA DE QUE A FORMAÇÃO DA PROVA INTERESSA A TODOS OS ATORES PROCESSUAIS, MAS AO MAGISTRADO, COMO SEU DESTINATÁRIO FINAL, COMPETE A ANÁLISE DA VIABILIDADE OU NÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, PODENDO INCLUSIVE JULGAR ANTECIPADAMENTE O PEDIDO, DE SORTE A RESOLVER A QUESTÃO MERITÓRIA, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 355, INCISO I, E DOS ARTS. 370 E 371, TODOS DO CPC. PORTANTO, RESTA EVIDENTE O NÃO CERCEAMENTO. POR TAIS MOTIVOS, REJEITA-SE A DESTACADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA BASEADA EM SUPOSTA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. QUANTO A LEGITIMIDADE PASSIVA DO TERCEIRO REQUERIDO, RESTA PREJUDICADA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESPONSABILIDADE DO RECEBEDOR COM RELAÇÃO A CONTRATO FIRMADO COM TERCEIRO E DO QUAL NÃO PARTICIPOU. A PRÓPRIA RECORRENTE, NOS AUTOS DO PROCESSO, COLACIONA PROVAS SUFICIENTES PARA ESCULPIR A RELAÇÃO COM A PRIMEIRA E SEGUNDA REQUERIDAS. O SIMPLES FATO DE RECEBER O VALOR EM SUA CONTA NÃO O TORNA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇO OU QUEBRA DO CONTRATO. SUPERADAS AS PRELIMINARES, CABE ANÁLISE DO MÉRITO, NO QUE TOCA AO DANO MORAL. NESTE PONTO, CONSTATA-SE O ACERTO DO ATO SENTENCIAL. ISSO POR QUE, COMO JÁ PACIFICADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, COMO VENTILADO ACIMA, NÃO GERA DANO MORAL, NÃO TENDO O RECORRENTE JUSTIFICADO OS ABALOS EFETIVAMENTE SOFRIDOS, PARA ALÉM DOS MEROS PREJUÍZOS MATERIAIS (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 1791641 SP 2020/0305790-6 - PUBLICADO EM 22/02/2021). ADEMAIS, RESTARAM BEM COMPROVADAS AS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO PELA RÉ, O QUE NÃO FOI POSSÍVEL DEVIDO ÀS CIRCUNST NCIAS. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.